Tribunal: TJPA
Processo: 0026319-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026319-10.2011.8.14.0301
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

APELADO: NORBERTO DOS ANJOS SODRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: QUESTÃO DE ORDEM: JUSTIÇA GRATUITA, PREJUDICADA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRELIMINAR: JULGAMENTO EXTRA-PETITA, REJEITADA – MÉRITO: BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO INADIMPLIDO A PARTIR DA PRIMEIRA PARCELA – PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR – REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO

-

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS E CONTRATO DE ADESÃO ADUZIDAS COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – JUROS ALINHADOS COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO

PARA TRANSAÇÕES SIMILARES – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

QUESTÃO DE ORDEM:
Não obstante o apelante ter requerido o deferimento da Justiça Gratuita, este quitou as custas devidas, conforme se pode inferir da aba “Custas ” do Sistema PJE, tornando, por conseguinte, prejudicada a análise dos requisitos atinentes à referida benesse, sob pena de
venire contra factum proprium
.

3.

PRELIMINAR: JULGAMENTO EXTRA-PETITA, REJEITADA.

4.

Arguição decorrente da determinação exarada pelo MM. Juízo de 1° Grau no sentido de expedição de ofício ao DETRAN para que se abstivesse de renovar o CRLV do veículo objeto da lide, além de remessa à Delegacia de Polícia para apuração de eventual crime de estelionato. As referidas medidas, conforme consta da fundamentação lançada pelo MM. Juízo ad quo, tratam-se de medidas para cumprimento da Decisão Judicial, à vista da não localização do bem objeto da lide (Certidão ID
720037
), bem como de apuração de eventual conduta ilícita, sendo, portanto, atividade inerente ao julgador que deve sempre primar pela efetividade das decisões judiciais e pela lisura das relações jurídicas.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de rescisão contratual, necessidade de retorno dos autos ao status quo ante, ausência de constituição em mora e de análise do incidente de falsidade, abusividade das cláusulas contratuais e necessidade de limitação dos juros.

7.

A questão controversa tem sua origem na Cédula de Crédito Bancário garantida por Alienação Fiduciária firmada em 17/03/2011 entre as partes, cujo objeto se coaduna no Caminhão Scania descrito na inicial pelo valor de R$ 275.225,92 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), o qual restou inadimplido a partir da primeira das sessenta prestações, vencida em 17/04/2011.

8.

AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA E DE ANÁLISE DO INCIDENTE DE FALSIDADE

9.

A alegação de falsidade circunscreve-se à Notificação Extrajudicial ID
720033, enviada pela instituição financeira autora, ora requerida.

10.

A alegação fora rechaçada pelo MM. Juízo ad quo, mormente pela presunção de legalidade da Certidão exarada pela Cartório de Títulos e Documentos, pelo regular envio ao endereço constante do contrato, além da ausência de elementos que indicassem qualquer irregularidade, conforme consta expressamente da sentença atacada, estando, pois, entre os poderes instrutórios do Juiz o indeferimento de provas e incidentes desnecessários ou manifestamente improcedentes, como in casu
.

11.

IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL, NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO STATUS QUO ANTE

12.

A demanda de busca e apreensão tem por finalidade a apreensão do bem alienado fiduciariamente a fim de consolidar seu domínio e sua posse nas mãos do credor, visando a satisfação de seu crédito.

13.

Assim, para a concretização de sua pretensão, a busca e apreensão demanda que o credor comprove a mora do devedor, decorrente do vencimento do prazo para o adimplemento da obrigação assumida e, por conseguinte, uma vez preenchido esse requisito, poderá a instituição financeira valer-se do vencimento antecipado da dívida, consolidando em sua posse a propriedade do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n.911/69.

14.

No caso em análise, a mora foi devidamente comprovada pelo credor (ID 720033), razão pela qual fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, a qual não logrou êxito (ID 720037).

15.

Observa-se que o apelante não purgou a mora dentro do prazo previsto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei n.911/69, razão pela qual o MM. Juízo ad quo não só consolidou a posse e propriedade do bem alienado em favor da parte autora, como também declarou rescindido o contrato entre as partes, ante a manifesta inadimplência do recorrente, que não pagou qualquer das parcelas avençadas.

16.

Não há qualquer irregularidade na cobrança dos valores devidos, até porque resta demonstrado o efetivo prejuízo da instituição financeira autora, ora recorrida, que sequer logrou êxito na Busca e Apreensão do bem, com a ressalva de que a eventual restituição do objeto da lide ao credor não elide o pagamento do saldo devedor.

17.

ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS

18.

A existência de Contrato de Adesão por si só não representa ferimento da liberdade de contratar, mas limita a liberdade contratual de livre discussão e estabelecimento das cláusulas contratuais, porém não é ilegal, uma vez que o ordenamento jurídico reconhece a legalidade dos contratos de adesão, apenas adequando a sua existência a algumas condições para que tenha suas cláusulas contratuais sejam consideradas válidas, consoante o art. 423 do Código Civil.

19.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, reconhece que o “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo” e, assim, este é plenamente aceito, porém não pode vilipendiar direitos do consumidor, considerado parte mais fraca na relação de consumo.

20.

Com efeito, o contrato de financiamento, cujo bem adquirido com o empréstimo fora dado em garantia fiduciária, transfere ao credor o domínio resolúvel da coisa móvel alienada e a posse indireta do bem, ficando a posse direta com o devedor fiduciante.

21.

Com o advento da Lei nº 4.595/64 foi afastada a incidência do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas pelas instituições financeiras, entendimento este consolidado com a edição da Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal

22.

Há de se ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, na hipótese em que cabalmente demonstrada a sua abusividade.

23.

No caso dos autos, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, acostada no ID 720036, no qual a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,37% (dois vírgula trinte e sete avos por cento)
ao

mês
e de
32,46% (trinta e dois vírgula quarenta e seis avos por cento)
, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -Aquisição de veículos foi de
30,88% (trinta vírgula oitenta e oito avos por cento)ao ano
.

24.

Desse modo, considerando que a taxa
estipulada no contrato em liça não exaspera abusivamente a taxa do mercado à época, não resta configurado excesso no caso concreto.

25.

Quanto à capitalização de juros, também conhecida como anatocismo, os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Consiste, assim, na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros.

26.

Com efeito, em sede de recurso repetitivo, temas repetitivos 246 e 247 do STJ, ao analisar questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5º da Medida Provisória n. 2170-36/2001, foram fixadas as teses segundo às quais “é permitida a capitalização o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

27.

Verificada a cobrança de encargo normal, resta afastada a alegação de abusividade até porque não houve pagamento do débito no prazo assinalado apto a obstar a consolidação da posse e da propriedade plena no patrimônio da demandante, ora apelada.

28.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
tendo como partes
NORBETO DOS ANJOS SODRÉ
e
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de abril de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
NORBETO DOS ANJOS SODRÉ
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si por
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada aforou ação acima mencionada, aduzindo que firmou com o requerido contrato de cédula de crédito bancário, garantido pelo veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido a partir de 17/04/2011, gerando débito total de R$ 275.225,92 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos).

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu liminar de busca e apreensão (ID 720034).

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 720042) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial para, ratificando a liminar antes deferida, declarar rescindido o contrato e concretizados o domínio e a posse do bem objeto da lide em favor da instituição financeira autora.

Consta ainda do decisum, o encaminhamento do mandado de busca e apreensão às Polícias Rodoviários Federal e Estadual e ao DETRAN/PA, bem como a remessa de cópia dos autos à Polícia Civil para eventual apuração do crime de estelionato, com a intimação da parte autora para recolhimento das custas devidas.

Inconformado, Norberto dos Anjos Sodré interpôs recurso de Apelação (ID 720043).

Aduz a ocorrência de julgamento extra-petita, uma vez ter o MM. Juízo de 1° Grau determinado a expedição de ofício ao DETRAN para que se abstivesse de renovar o CRLV do veículo objeto da lide, além de remessa à Delegacia de Polícia para apuração de eventual crime de estelionato, violando, assim, os limites da lide traçados na Petição Inicial.

Afirma que a sentença atacada determinou a rescisão contratual, bem como o pagamento das prestações do financiamento, penalizando duplamente o recorrente.

Defende que, havendo rescisão contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, afirmando ser ilógico ainda permanecer com a obrigação de pagar as parcelas do contrato.

Sustenta que não fora regularmente constituído em mora, suscitando incidente de falsidade documental que sequer analisado pelo MM. Juízo ad quo, que limitou-se a propugnar quanto ao não cabimento deste sem qualquer fundamentação.

Afirma ter sido sumariamente privado do bem, salientando a ocorrência de cláusulas abusivas com caráter de Contrato de Adesão e em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Propugna a necessidade de limitação dos juros contratuais a 12% a. a. (doze por cento ao ano), sob pena de configuração do crime de usura, acrescentando que a inclusão de encargos abusivos inibe a mora do apelante.

Requer a declaração de nulidade da sentença, reforma integral desta, além da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG Brasil Multicarteira requereu a substituição do polo passivo da demanda (ID 720045).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 720046.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 722297), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 944681.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG Brasil Multicarteira apresentou proposta de acordo (ID 953725), não havendo manifestação do apelante, conforme as Certidões ID 1279700 e 3855422.

Instado a se manifestar (ID 3855710), o apelado também deixou o prazo decorrer in albis (ID 4160768).

Considerando o pedido de alteração do polo passivo determinei a intimação do apelado (ID 4175361), o qual deixou transcorrer o prazo assinalado, conforme a Certidão ID 4505869, tendo, outrossim, o referido pedido sido deferido, conforme a Decisão ID 4515401.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com o isolamento dos atos praticados sob a égide do CPC/1973 e aplicação da novel legislação processual aos atos supervenientes à sua entrada em vigor.

QUESTÃO DE ORDEM

Prefacialmente ao julgamento do presente recurso, faz-se necessário ressalvar que, não obstante o apelante ter requerido o deferimento da Justiça Gratuita, este quitou as custas devidas, conforme se pode inferir da aba “Custas ” do Sistema PJE, tornando, por conseguinte, prejudicada a análise dos requisitos atinentes à referida benesse, sob pena de
venire contra factum proprium
.

PRELIMINAR

Em análise à peça recursal, verifico que a arguição de julgamento extra-petita fora arguida no bojo do mérito recurso, devendo ser apreciada como questão preliminar, face a sua natureza de error in procedendo.

PRELIMINAR: JULGAMENTO EXTRA-PETITA

Aduz o apelante a ocorrência de julgamento extra-petita, uma vez ter o MM. Juízo de 1° Grau determinado a expedição de ofício ao DETRAN para que se abstivesse de renovar o CRLV do veículo objeto da lide, além de remessa à Delegacia de Polícia para apuração de eventual crime de estelionato, violando, assim, os limites da lide traçados na Petição Inicial.

Para análise da questão, transcrevo o trecho da sentença ora impugnado pelo recorrente:

Encaminhe-se cópia do mandado de busca e apreensão às Polícias Rodoviária Federal e Estadual, e Detran-PA, para fins de cumprimento da ordem judicial.

Oficie-se ao Detran-PA para que se abster de renovar o certificado de licenciamento anual no veículo, e efetue o bloqueio administrativo do veículo em questão, conforme já determinado em fl. 36 (medida liminar de busca e apreensão).

Condeno o Requerido ao pagamento das custas do processo, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Encaminhe-se cópia integral dos autos à Delegacia de Polícia local para as providências que entender pertinentes, no sentido de apurar se há crime de estelionato em face do Autor deste processo, com relação ao financiamento do veículo e posterior, em tese, venda a non domino, conforme certidão de fl. 39.

Posteriormente, a Autoridade Policial deverá se reportar a este juízo para informar acerca de eventuais providências.

Nesse sentido, importante consignar que as referidas medidas, conforme consta da fundamentação lançada pelo MM. Juízo ad quo, tratam-se de medidas para cumprimento da Decisão Judicial, à vista da não localização do bem objeto da lide (Certidão ID
720037
), bem como de apuração de eventual conduta ilícita, sendo, portanto, atividade inerente ao julgador que deve sempre primar pela efetividade das decisões judiciais e pela lisura das relações jurídicas.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL EM GARANTIA DE DÍVIDA QUIROGRAFÁRIA - EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - COMPROVAÇÃO DA MORA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE - MEDIDA ASSECURATÓRIA DA EFETIVIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do agravado que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora do recorrido, a justificar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente -
A restrição de circulação é medida assecuratória da própria ordem de busca e apreensão do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça poderá ser inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor - A aludida ferramenta se afina com os fins da busca e apreensão, na medida em que cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário.

(TJ-MG - AI: 10000191382209001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

Apelação cível. Ação de busca e apreensão convertida em perdas e danos. Cumprimento de sentença. Extinção por abandono do autor. Manutenção da sentença. Alienação de veículo financiado.
Encaminhamento ao Ministério Público. Averiguação de hipótese de crime. Verificado nos autos a conduta desidiosa do exequente, que, mesmo após ser intimado, deixa de dar o devido andamento no feito executório, fica configurado abandono da causa passível de extinção do processo, nos moldes do disposto no art. 267 do CPC. Evidenciada a possível prática de crime de estelionato, em decorrência de indícios constantes nos autos, imperativa é a extração de peças com remessa ao Ministério Público para apuração dos fatos.

(TJ-RO - APL: 00238545420078220013 RO 0023854-54.2007.822.0013, Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 03/07/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 09/07/2013.)

Desta feita, não se verifica vício por julgamento extra-petita, devendo, por conseguinte, a preliminar ser rechaçada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de rescisão contratual, necessidade de retorno dos autos ao status quo ante, ausência de constituição em mora e de análise do incidente de falsidade, abusividade das cláusulas contratuais e necessidade de limitação dos juros.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões postas à apreciação desta Turma:

A questão controversa tem sua origem na Cédula de Crédito Bancário garantida por Alienação Fiduciária firmada em 17/03/2011 entre as partes, cujo objeto se coaduna no Caminhão Scania descrito na inicial pelo valor de R$ 275.225,92 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), o qual restou inadimplido a partir da primeira das sessenta prestações, vencida em 17/04/2011.

Assim, passo à análise pormenorizada das questões recursais:

AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA E DE ANÁLISE DO INCIDENTE DE FALSIDADE

Sustenta que não fora regularmente constituído em mora, suscitando incidente de falsidade documental que sequer analisado pelo MM. Juízo ad quo, que limitou-se a propugnar quanto ao não cabimento deste sem qualquer fundamentação.

Analisados os autos, verifico que a alegação de falsidade circunscreve-se à Notificação Extrajudicial ID
720033, enviada pela instituição financeira autora, ora requerida.

Ocorre que a alegação fora rechaçada pelo MM. Juízo ad quo, mormente pela presunção de legalidade da Certidão exarada pela Cartório de Títulos e Documentos, pelo regular envio ao endereço constante do contrato, além da ausência de elementos que indicassem qualquer irregularidade, conforme consta expressamente da sentença atacada, estando, pois, entre os poderes instrutórios do Juiz o indeferimento de provas e incidentes desnecessários ou manifestamente improcedentes, como in casu
.

Corroborando o entendimento ora expendido, vejamos:

Agravo de instrumento.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Arguição de falsidade. Notificação extrajudicial enviada para endereço constante no contrato e recebida por terceiro. Mora comprovada. Presunção de veracidade da certidão lavrada por oficial de registro, que goza de fé pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/94. Certificação que abrange a própria existência do documento recebido por terceiro. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20690891820198260000 SP 2069089-18.2019.8.26.0000, Relator: Walter Cesar Exner, Data de Julgamento: 30/05/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - VALIDADE.
O Decreto Lei nº 911/1965 é claro ao estabelecer que para a regular constituição do devedor em mora, é suficiente o mero envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, não havendo necessidade de que a notificação seja recebida pessoalmente por ele. Deve, portanto, ser determinado o regular processamento ao feito quando a notificação foi recebida e uma vez que restou devidamente demonstrado que a parte Autora cumpriu as formalidades exigíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

(TJ-MG - AC: 10000200612554003 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

(Grifo nosso)

IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL, NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO STATUS QUO ANTE

Afirma o recorrente que a sentença atacada determinou a rescisão contratual, bem como o pagamento das prestações do financiamento, penalizando duplamente o recorrente, além de defender que as partes devem retornar ao status quo ante, afirmando ser ilógico ainda permanecer com a obrigação de pagar as parcelas do contrato.

Como é cediço, a demanda de busca e apreensão tem por finalidade a apreensão do bem alienado fiduciariamente a fim de consolidar seu domínio e sua posse nas mãos do credor, visando a satisfação de seu crédito.

Assim, para a concretização de sua pretensão, a busca e apreensão demanda que o credor comprove a mora do devedor, decorrente do vencimento do prazo para o adimplemento da obrigação assumida e, por conseguinte, uma vez preenchido esse requisito, poderá a instituição financeira valer-se do vencimento antecipado da dívida, consolidando em sua posse a propriedade do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n.911/69, in verbis:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4
o
Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2
o
aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei n
o
6.099, de 12 de setembro de 1974.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A teor dos dispositivos acima transcritos, quando o devedor deixa de pagar as parcelas do referido financiamento, cabe ao credor comprovar a mora, e, assim, valer-se do vencimento antecipado da dívida, para que seja consolidada em sua posse a propriedade do bem alienado fiduciariamente.

No caso em análise, a mora foi devidamente comprovada pelo credor (ID 720033), razão pela qual fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, a qual não logrou êxito (ID 720037).

Somado a isso, observa-se que o apelante não purgou a mora dentro do prazo previsto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei n.911/69, razão pela qual o MM. Juízo ad quo não só consolidou a posse e propriedade do bem alienado em favor da parte autora, como também declarou rescindido o contrato entre as partes, ante a manifesta inadimplência do recorrente, que não pagou qualquer das parcelas avençadas.

Assim, não há qualquer irregularidade na cobrança dos valores devidos, até porque resta demonstrado o efetivo prejuízo da instituição financeira autora, ora recorrida, que sequer logrou êxito na Busca e Apreensão do bem, com a ressalva de que a eventual restituição do objeto da lide ao credor não elide o pagamento do saldo devedor.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VEÍCULO APREENDIDO E RESTITUÍDO AO CREDOR. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSEQUENCIA LÓGICA. VENDA DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI N. 911/69. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. COBRANÇA. AÇÃO PRÓPRIA. 1. A rescisão do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária afigura-se como corolário lógico de seu inadimplemento, devendo a parte autora permanecer na posse do bem, tendo em vista que as partes devem retornar ao status quo ante.
2. A restituição do bem ao credor, com a consequente rescisão do contrato de alienação fiduciária, não implica a extinção da dívida, a qual, somente será satisfeita mediante o pagamento do saldo devedor, quando demonstrado que o valor apurado com a alienação do automóvel não alcança a totalidade do débito, sobretudo diante da incidência de encargos contratuais decorrentes da inadimplência, dispondo o credor dos meios próprios de cobrança para a satisfação do crédito.
3. Recurso improvido.

(TJ-DF 20160410067119 0006602-67.2016.8.07.0004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 579/588)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA
Ação de busca e apreensão julgada improcedente, tendo a instituição financeira alienado a terceiro o automóvel financiado Resolução contratual já efetivada quando do julgamento da busca e apreensão Impossibilidade de as partes retornarem ao status quo ante Necessidade de apuração de eventual saldo devedor Cabimento Danos morais não configurados Sucumbência parcial mantida Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 00476010620128260576 SP 0047601-06.2012.8.26.0576, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 13/04/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2015)

(Grifo nosso)

ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS

Afirma ter sido sumariamente privado do bem, salientando a ocorrência de cláusulas abusivas com caráter de Contrato de Adesão e em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Propugna a necessidade de limitação dos juros contratuais a 12% a. a. (doze por cento ao ano), sob pena de configuração do crime de usura, acrescentando que a inclusão de encargos abusivos inibe a mora do apelante.

Como é cediço, o contrato de adesão é elaborado por uma das partes, pois já estão em modelos prontos para garantir a agilidade e execução dos negócios, cabendo a uma das partes aceitar, em bloco, ou não aceitar as cláusulas estabelecidas pela outra, aderindo a uma situação contratual que encontra definida em todos os seus termos.

Nesse sentido, importante assentar que a existência de Contrato de Adesão por si só não representa ferimento da liberdade de contratar, mas limita a liberdade contratual de livre discussão e estabelecimento das cláusulas contratuais, porém não é ilegal, uma vez que o ordenamento jurídico reconhece a legalidade dos contratos de adesão, apenas adequando a sua existência a algumas condições para que tenha suas cláusulas contratuais sejam consideradas válidas, consoante

o art. 423 do Código Civil, in verbis:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, reconhece que o “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo” e, assim, este é plenamente aceito, porém não pode vilipendiar direitos do consumidor, considerado parte mais fraca na relação de consumo.

Com efeito, o contrato de financiamento, cujo bem adquirido com o empréstimo fora dado em garantia fiduciária, transfere ao credor o domínio resolúvel da coisa móvel alienada e a posse indireta do bem, ficando a posse direta com o devedor fiduciante.

Como é cediço, a propriedade resolúvel é aquela que se encontra sob uma condição resolutiva, que, ocorrendo a condição, no caso o adimplemento integral do contrato, a propriedade é transferida para o devedor fiduciante.

Dessa forma, a ação de busca e apreensão, cujo procedimento é estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, funda-se na pretensão segundo a qual o autor quer ver, ainda que forçadamente, o cumprimento do contrato que possui um bem móvel como garantia fiduciária. De modo que haja a purgação da mora ou a consolidação da propriedade e posse exclusiva do bem objeto material da demanda ao patrimônio do credor fiduciário.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"
(REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1573729/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

Assim é que, ainda que a relação jurídica atraia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido ao julgador, nos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais, em obediência à Súmula 381 do STJ:

Súmula nº 381 do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ocorre que com o advento da Lei nº 4.595/64 foi afastada a incidência do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas pelas instituições financeiras, entendimento este consolidado com a edição da Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 596 do STF
:
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

A hipótese de aplicação do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, que previa limitação dos juros reais a 12% ao ano restou afastada com o advento da Emenda Constitucional n.º 40/2003, que suprimiu referido dispositivo e, definitivamente, com a edição da Súmula Vinculante nº 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual estipula que a norma do mencionado § 3º do art. 192 da CF/88 tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar:

Súmula Vinculante 7: A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Ressalvo que até o presente momento, não fora editada a Lei Complementar nesse sentido, reconhece-se a inaplicabilidade da limitação da taxa de juros de natureza remuneratória em 12% ao ano, tendo inclusive, a matéria já se encontra sumulada (Súmula 382/STJ), cujo verbete reverbera: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, ao firmar tese relativa ao
Tema 25,
a Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
(1) as instituições financeiras não se sujeitam

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº

22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as

disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/02; e, (4) é admitida a revisão das

taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC)
.

Há de se ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, na hipótese em que cabalmente demonstrada a sua abusividade.

No caso dos autos, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, acostada no ID 720036, no qual a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,37% (dois vírgula trinte e sete avos por cento)
ao

mês
e de
32,46% (trinta e dois vírgula quarenta e seis avos por cento)
, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -Aquisição de veículos foi de
30,88% (trinta vírgula oitenta e oito avos por cento)ao ano
.

Desse modo, considerando que a taxa
estipulada no contrato em liça não exaspera abusivamente a taxa do mercado à época, não resta configurado excesso no caso concreto.

Quanto à capitalização de juros, também conhecida como anatocismo, os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Consiste, assim, na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que é possível a cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior a anual quando vier pactuada de forma expressa e clara no contrato entabulado entre as partes, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24.9.2012).

Com efeito, em sede de recurso repetitivo, temas repetitivos 246 e 247 do STJ, ao analisar questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5º da Medida Provisória n. 2170-36/2001, foram fixadas as teses segundo às quais “é permitida a capitalização o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

Do mesmo modo há entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto de seguintes enunciados:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Analisando a cédula de crédito, de pronto, observa-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada na forma da súmula 541 do STJ, bem como o contrato foi celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional de forma expressa e posterior a 31/3/2000, na forma da súmula 539 do STJ.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que

expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Resp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, Dje de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, Dje 04/06/2020)

Assim, verificada a cobrança de encargo normal, resta afastada a alegação de abusividade até porque não houve pagamento do débito no prazo assinalado apto a obstar a consolidação da posse e da propriedade plena no patrimônio da demandante, ora apelada.

CONCLUSÃO

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, firmo entendimento quanto à ausência de elementos capazes de alterar a conclusão do MM. Juízo
ad quo
, devendo, por conseguinte, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 04/05/2021